Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO CONTRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO ENTREGA DE PRODUTO PAGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos arts. 168, caput, e 171, caput, do Código Penal, na forma do art. 69, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A condenação decorre de dois fatos: (i) apropriação indevida de valor pago em duplicidade por serviço prestado à clínica odontológica da vítima; e (ii) recebimento de valor para fornecimento de equipamento que jamais foi entregue. A sentença também fixou indenização por danos causados no valor de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais). A defesa recorre, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da prática dos crimes de apropriação indébita e estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e documental revela, de forma harmônica, a prática, pelo réu, dos crimes de apropriação indébita e estelionato contra a vítima.
4. A ausência de devolução de valor recebido indevidamente e a inexecução de serviço pago caracterizam apropriação indébita e estelionato, justificando a condenação do acusado.
5. A materialidade e autoria dos crimes encontram respaldo em provas consistentes: boletim de ocorrência, orçamento, nota fiscal, comprovante de pagamento e tentativa frustrada de localização do réu.
6. A negativa genérica de autoria e materialidade dos delitos, apresentada pela defesa, não afasta a robustez do conjunto probatório que ampara a condenação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido